Tribunal: TJBA
Processo: 0049274-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0049274-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ASSUNCAO DA SILVEIRA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE
CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
0049274-32.2011.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
E
STADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
40066447

para
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

pelas razões
contidas no voto condutor.